Tribunal: TJES
Processo: 5006373-60.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Ação Civil Pública
Data de julgamento: 2024-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006373-60.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

AGRAVADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUXÍLIO MORADIA TEMPORÁRIO. REVOGAÇÃO DO ALUGUEL SOCIAL. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO QUE JUSTIFICOU O PAGAMENTO INICIAL DO BENEFÍCIO. MUDANÇA DE RESIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO POR TEMPO INDEFINIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. A Lei n. 6.524/21 do Município de Vila Velha revogou o “aluguel social” instituído pela Lei n. 4.988/2010, introduzindo o “auxílio moradia temporário”, cujos requisitos para recebimento pelos núcleos familiares são: (i) renda mensal familiar de até 1,5 (um vírgula cinco) salário-mínimo; (ii) morar no imóvel comprovadamente há pelo menos um ano; (iii) ser proprietário ou possuidor do imóvel; (iv) não possuir outro imóvel; e (v) não ter sido beneficiado anteriormente em território nacional por programa semelhante ou de acesso à moradia, no prazo de cinco anos.

2. Os relatórios sociais produzidos na origem, contudo, demonstram que as munícipes beneficiadas pela decisão recorrida não mais residem nos imóveis em risco, não podendo o Município de Vila Velha ser obrigado ao pagamento do auxílio por tempo indefinido, ante sua natureza claramente temporária.

3. O art. 2º, § 1º da Lei Municipal n. 6.254/2021, diversamente da lei anterior (art. 6º, parágrafo único da Lei n. 4.988/2010), possibilitou apenas uma prorrogação do benefício, eis que permitiu somente a “prorrogação por igual período” e não por períodos ilimitados.

4. Recurso conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.

Vitória, 22 de julho de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento e Agravo Interno n. 5006373-60.2023.8.08.0000

Agravante:
Município de Vila Velha

Agravada:
Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo

Relatora:
Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Município de Vila Velha contra a decisão de id. 24874205, proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha nos autos da ação civil pública ajuizada pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, na qual o Magistrado de origem deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar que o agravante restabeleça, no prazo de cinco dias, o auxílio moradia temporário às munícipes listadas, cujo parecer seja, ou venha a ser, “sem habitabilidade”, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

O agravante alega em síntese que (a) a interrupção do benefício decorreu da promulgação da Lei Municipal n. 6.524/2021, que instituiu o “auxílio moradia temporário” em substituição ao “aluguel social”, criado anteriormente pela Lei n. 4.988/2010; (b) a nova lei limitou a concessão do benefício pelo prazo de seis meses, prorrogáveis uma única vez por igual período; (c) a decisão beneficiou apenas as munícipes Nadir Augusto Vieira, Lucineia Shrok, Josiane Cruz Rocha e Sara do Carmo Freitas, sendo que as duas últimas residem em outro imóvel atualmente; (d) a interferência do Poder Judiciário em atos de gestão do Poder Executivo Municipal é indevida e ofende o princípio da separação de poderes; (e) a decisão fere os princípios da legalidade, impessoalidade e isonomia; (f) é inviável o pagamento
ad eternum
do benefício, inexistindo direito adquirido ao seu recebimento, posto que foi instituído para situações temporárias e emergenciais; (g) a medida deferida na origem tem caráter satisfativo e é irreversível; e (h) o recurso merece provimento para reformar a decisão e indeferir a tutela de urgência.

Decisão liminar proferida no id. 5343702, deferindo o efeito suspensivo.

Agravo interno interposto no id. 5420204, com contrarrazões no id. 5925220.

Contrarrazões ao agravo de instrumento apresentadas no id. 5420205.

Parecer da Procuradoria de Justiça no id. 8624585, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 03 de julho de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

O cerne do presente recurso cinge-se em verificar se deve ser reformada a decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar que o Município de Vila Velha restabeleça, no prazo de cinco dias, o auxílio moradia temporário às munícipes listados na petição inicial, cujo parecer do imóvel que residem é, ou venha a ser, “sem habitabilidade”.

A Lei n. 6.524/21 do Município de Vila Velha revogou o “aluguel social” instituído pela Lei n. 4.988/2010, introduzindo o “auxílio moradia temporário”, cujos requisitos para recebimento pelos núcleos familiares são: (i) renda mensal familiar de até 1,5 (um vírgula cinco) salário-mínimo; (ii)
morar no imóvel comprovadamente há pelo menos um ano
; (iii) ser proprietário ou possuidor do imóvel; (iv) não possuir outro imóvel; e (v) não ter sido beneficiado anteriormente em território nacional por programa semelhante ou de acesso à moradia, no prazo de cinco anos.

O Magistrado de origem deferiu a tutela de urgência considerando que,
“embora assista razão à municipalidade quando sustenta que não é possível a manutenção ad aeternum do benefício de auxílio aluguel ou aluguel social, não se pode olvidar para eventuais riscos irreversíveis da não concessão da tutela pretendida”
, motivo pelo qual entendeu em juízo preliminar que a Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo comprovou
“que seus assistidos habitam em locais com reconhecido risco geológico”
, com
“possível ocorrência de dano irreparável aos munícipes”
.

Conforme relatório social reproduzido no id. 5251493, entretanto, as munícipes beneficiadas pela decisão recorrida não atendem os requisitos para o recebimento do benefício.

Ainda em sede liminar, verificou-se que
Josiane Cruz Rocha
passou a residir na casa de sua sogra, ao passo que
Sara do Carmo Freitas
morava com a família em imóvel próprio que adquiriu em conjunto com a mãe.

No que concerne a
Nadir Augusto Vieira
e
Lucineia Schrok
, o relatório apontou que ambas ainda residiam nos imóveis em risco, mas a primeira já estava procurando outra residência para morar, eis que o proprietário desejava realizar reforma.

O novo relatório social apresentado em 23/01/2024 (id. 36861697) confirmou que
Josiane Cruz Rocha
permanece morando com a sogra e
Sara do Carmo Freitas
segue em imóvel próprio, sem alteração da situação analisada em sede liminar.

Nadir Augusto Vieira
alugou outro imóvel e, inclusive, declarou que vendeu o bem que havia sido interditado.
Lucineia Schrok
, por sua vez, também alugou outro imóvel residencial, estando fora de local com risco geológico.

Frise-se que os documentos de ids.
21693106
e
21693112
já demonstravam que Nadir Augusto Vieira e Lucineia Schrok tiveram seus auxílios renovados por mais seis meses em 25/07/2022, extrapolando o prazo do benefício previsto no art. 2º, § 1º da Lei n. 6.254/2021, que possibilitou apenas uma prorrogação, eis que, diversamente da lei anterior (art. 6º, parágrafo único da Lei n. 4.988/2010), permitiu apenas a “prorrogação por igual período” e não por períodos ilimitados.

Nesse viés, por não atenderem aos requisitos legais e ante o risco de eternização do benefício concedido temporariamente pelo Município de Vila Velha, entendo que a insurgência recursal merece acolhimento.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e
dou a ele provimento
para reformar a decisão e indeferir a tutela de urgência, julgando o agravo interno de id. 5420204 prejudicado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanho o(a) eminente Relator(a)
.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 22.07.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.